Tribunal: STF
Processo: ARE 1347450
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DPVAT. LEI Nº 6.194, DE 1974, NA REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO. POSSIBILIDADE. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 



    1. O acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a fixação, de caráter inicial, da indenização relativa ao seguro DPVAT em múltiplos do salário mínimo não contraria o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.